Tribunal: TJES
Processo: 5014897-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014897-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCELUS ZAMPROGNO PEPINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014897-62.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
: MARCELUS ZAMPROGNO PEPINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARCELUS ZAMPROGNO ROSA em face de CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO. Narra o autor, em síntese, que é usuário dos serviços de distribuição de água da requerida, por meio do Hidrômetro nº Y19F719198, Matrícula nº 506978-5. Alega que no mês de fevereiro de 2024, a requerida suspendeu os serviços de fornecimento de água na sua residência, sem qualquer notificação prévia. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço da ré capaz de ensejar danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A concessionária ré alega que a suspensão do serviço ocorreu em 20/02/2024, devido a um suposto débito referente à fatura do mês de outubro de 2023. Contudo, a fatura referente ao mês de janeiro de 2024 declara expressamente a inexistência de débitos relativos ao ano de 2023. No que lhe toca, a recorrente não apresentou qualquer documento que impugnasse essa declaração, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a existência do débito que justificaria a interrupção do serviço. Assim, não há elementos que corroborem a legitimidade do corte realizado.

6. Nesse sentido, a privação indevida do fornecimento de água, um serviço essencial devido à sua importância para as necessidades humanas básicas, acarreta inequívocos danos morais ao usuário que depende de sua continuidade e tem legítima expectativa de utilizá-lo adequadamente. Além disso, somam-se os impactos psicológicos e a angústia decorrentes da interrupção injustificada do serviço, agravados pelos transtornos enfrentados para buscar seu restabelecimento, seja pela via administrativa ou judicial. Destarte, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)